Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003547-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), ROBERTO FRANCISCO SCHISLER - CPF: 512.747.019-53 (AGRAVADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA ATIVIDADE ECONÔMICA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA LIMINAR. POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA DE FORMA INDIVIDUALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S/A contra decisão que, em sede de Ação de Busca e Apreensão, suspendeu liminarmente a ordem de apreensão de maquinários agrícolas alienados fiduciariamente a ROBERTO FRANCISCO SCHISLER, considerando-os essenciais para o exercício de sua atividade econômica. Além disso, a decisão reconheceu o direito do requerido de purgar a mora de forma individualizada, considerando que as cédulas de crédito bancário envolvem negócios jurídicos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) Verificar se é possível a suspensão da liminar de busca e apreensão dos maquinários agrícolas alienados fiduciariamente, considerando sua essencialidade para o exercício da atividade econômica do devedor.

(
ii
) Determinar se é válida a purgação da mora de forma individualizada, considerando a existência de três cédulas de crédito bancário distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A manutenção da posse dos maquinários agrícolas pelo devedor é possível quando demonstrada a indispensabilidade desses bens para a continuidade de sua atividade econômica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
REsp
1349709/SP).

A essencialidade dos bens agrícolas alienados fiduciariamente justifica, excepcionalmente, a suspensão da liminar de busca e apreensão,
desde que o devedor se comprometa
a atuar como fiel depositário e cumpra os termos da decisão judicial.

A cobrança integral das três cédulas de crédito bancário para a devolução dos bens é desproporcional e abusiva, uma vez que cada cédula representa um negócio jurídico distinto, firmado em datas diferentes, o que exige a purgação da mora de forma individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É possível a manutenção temporária na posse do devedor de bens alienados fiduciariamente quando demonstrada a essencialidade dos maquinários agrícolas para o exercício de sua atividade econômica, mediante compromisso de atuar como fiel depositário.

A purgação da mora deve ser realizada de forma individualizada quando se tratar de cédulas de crédito bancário distintas, cada qual representando um negócio jurídico autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 1o; Código Penal, art. 168.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1349709/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 20.02.2018; TJMT, AI no 1022171-53.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Nova Monte
Verde/MT, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1002197-09.2024.8.11.0091
ajuizada em desfavor de
ROBERTO FRANCISCO SCHISLER
,

reconsiderou sua decisão anterior e suspendeu a liminar deferida nos autos, determinando que as máquinas alienadas
fiduciariamente
deverão permanecer sob a posse do Agravado, na qualidade de fiel depositário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com o intuito de finalizar a colheita, consignando que ele não poderá dispor dos bens sem prévia autorização judicial, sob pena de eventual condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé e configuração de crime de apropriação indébita (art. 168 do CP).

Assevera o Agravante, em síntese, que atendidos os requisitos para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, a discussão sobre a essencialidade dos bens é irrelevante, exceto quando, em virtude do disposto no art. 49, §3° da Lei 11.101/2005, o devedor
fiduciante
estiver em recuperação judicial e houver, a seu favor, um reconhecimento da essencialidade de tais bens pelo juízo da recuperação judicial, o que não é o caso.

Salienta que a inadimplência do Agravado se iniciou em 15/04/2024 e a notificação extrajudicial para constituição em mora foi recebida
em 31/10/2024, isto é, foram 10 meses de atraso no pagamento das parcelas sem qualquer demonstração de tentativa de composição ou regularização do débito.

Realça que impossibilitar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão seria o mesmo que favorecer a inadimplência e o enriquecimento ilícito do Agravado, que permaneceria na posse dos bens gratuitamente.

Afirma que, ainda que eventualmente fosse possível a instauração da controvérsia sobre a essencialidade dos bens sem o devedor estar em recuperação judicial, o Agravado sequer comprovou a essencialidade dos bens apreendidos.

Aduz que, antes da suspensão da liminar, o oficial de justiça realizou diligências para apreensão dos bens, tanto na Fazenda São Francisco, quanto nas fazendas vizinhas, mas nenhum dos maquinários arrolados na petição inicial foi localizado na propriedade do Agravado.

Sustenta que, embora a Ação de Busca e Apreensão esteja fundamentada em três cédulas de crédito bancário, não é possível que o Agravado purgue a mora de apenas um contrato, pois, em virtude da cláusula de vencimento antecipado, a inadimplência em qualquer das cédulas é suficiente para considerar o devedor
fiduciante
em mora.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao presente Agravo para que seja sobrestada a decisão que determinou a suspensão da apreensão dos maquinários e implementos agrícolas, para possibilitar que a Agravante retome regularmente o andamento da Ação de Busca e Apreensão
.

No mérito, pleiteia o integral provimento do recurso com a reforma da
r.
decisão combatida, determinando-se que o Agravado deposite a integralidade da dívida relacionada aos três contratos que fundamentam a lide de origem.

Preparo devidamente recolhido (ID 267602790).

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID 268454795).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou
contraminuta ao Agravo requerendo o desprovimento recursal (ID

273430375
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação
de Busca e Apreensão

ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A

em face de
ROBERTO FRANCISCO SCHISLER
,
em razão do inadimplemento das Cédulas de Crédito
Bancárias

identificadas
sob os n.o
2947816/22, 2990455/22 e 3191133/23
.

As referidas células foram pactuadas para a aquisição dos seguintes bens:

Cédula 2947816/22: 01 (UMA) PLAINA AGRICOLA MODULADA, MARCA JOHN DEERE, MODELO PAM 600, CHASSI 61087083002003 e 01 (UM) TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 5080E, CHASSI 1BM5080EJN4107383;

Cédula 2990455/22: 01 (UM) TRATOR
, MARCA
JOHN DEERE, MODELO 6210M, CHASSI 1BM6210MLNH000717.

Cédula 3191133/23: 01 (UMA) PLATAFORMA DE CORTE
, MARCA
JOHN DEERE, MODELO 740FD, CHASSI 1CQ740DAHP0146003 e 01 (UMA) COLHEITADEIRA, MARCA JOHN
DEERE, MODELO S770, CHASSI 1CQS770AEP0145788.

O débito do Agravado devidamente atualizado até a data do ajuizamento da Ação, acrescidos pelos encargos decorrentes dos contratos, perfaz
ia
a quantia de
R$ 4.616.121,14 (quatro milhões seiscentos e dezesseis mil cento e vinte e um reais
e quatorze centavos), razão
pela qual o Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão requerendo
,
liminarmente, o pagamento da totalidade do débito no prazo de 05 (cinco) dias, e, depois de decorrido o prazo
sem o efetivo pagamento
, a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva dos bens objeto da demanda.

Após receber a inicial, o Magistrado de origem deferiu
a liminar, contudo, após manifestação do Agravado, acolheu o pedido de reconsideração, manifestando-se nos seguintes termos:

“No caso, verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, conforme os documentos anexados aos autos, o que ensejou o deferimento da liminar.

Todavia, há uma situação peculiar a ser observada no caso em apreço, é que os bens adquiridos por meio dos contratos de alienação fiduciária são maquinários agrícolas (plaina agrícola modulada, trator John Deere modelo 5080E, trator John Deere modelo 6210M, plataforma de corte e colheitadeira John Deere modelo S770).

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

(...)

Diante dessas considerações, acolho o pedido de reconsideração da parte requerida, e
suspendo,
a liminar deferida nos autos, de modo que as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do requerido, na qualidade de fiel depositário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, com o intuito de finalizar a colheita, consignando que não poderá dispor destes sem prévia autorização judicial, sem prejuízo de eventual condenação por ato atentatório
á
dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Consigno ainda que a inobservância do prazo configurará o crime de apropriação
indébita previsto
no art. 168 do Código Penal.

(...)

Em relação
a
individualização das cédulas de
credito
firmadas, entendo que assiste razão a parte requerida.

É possível inferir que o presente feito possui como objeto 03 (três) cédulas de crédito bancário, ou seja,
foram
realizados ter negócios jurídicos distinto, com isso, para purgação da mora, deverá a parte ré observar estas de forma individualizada, não sendo possível admitir que seja efetuada a cobrança de forma integral para devolução dos bens.

Malgrado o presente feito tenha como objeto 03
CCB’s
, não há que se falar em débito único, visto que são três negócios jurídicos distintos.

Com isso, concedo ao requerido o direito de purgar a mora de forma individualizada, observando as parcelas vencidas e vincendas e os encargos contratuais de casa cédula de crédito
bancário.
”

Pois bem.

Ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância.

No caso, verifica-se que parte agravante
comprovou a constituição em mora do devedor
, contudo,
há uma situação peculiar a ser observada,
visto que
os bens adquiridos por meio dos contratos de alienação
fiduciária
se
tratam
de
maquinários a
grícolas,
os quais
constitu
em
be
ns
essencia
is
ao desempenho da atividade econômica do agricultor
.

Assim,
a excepcionalidade se faz presente no caso vertente, evidenciando a indispensabilidade
dos bens alienados
fiduciariamente para a continuidade das
atividades do Agravado.

A propósito
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE
. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
. Precedentes.

2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não
provido.
”

(
AgRg
no
REsp
1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo V
illas
Bôas

Cueva
, j. 20-2-2018) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o STJ,
tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.

Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor
fiduciante
, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.
”

(N.U 1022171-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 25/05/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.

(...)
(N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/201
9,
Publicado
no DJE 20/08/2019) (
g.n
.
)

Ness
e sentido
, há relevância na fundamentação do Agravado ao sustentar a essencialidade dos bens alienados capaz
es
de autorizar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão
pelo prazo de 90 (noventa) dias, com o intuito de finalização da colheita,
desde que se comprometa na condição de fiel depositário
e cumpra os termos da
r.
decisão.

Assim, tem-se que
retirar a posse
do Agravado
, neste momento processual, lhe trará graves danos de difícil reparação
, razão pela qual entendo que agiu com prudência o Magistrado de origem ao suspender a liminar de forma temporária.

Ademais, no tocante a possibilidade da purgação da mora de forma individualizada, importa ressaltar que, tratando-se de 03 (três) cédulas de crédito bancário distintas, isto é, negócios jurídicos distintos
e firmados em datas distintas
, não há que se falar em débito único, de modo que admitir a cobrança integral das três cédulas para a devolução do bem se revela demasiadamente desproporcional e abusivo.

Logo,
a purgação da mora deve se dar de forma individualizada, respeitando as parcelas vencidas e vincendas e os encargos contratuais de cada cédula
.

Com essas considerações,
entendo que não há nenhum desacerto ou ilegalidade a permitir a reforma da decisão combatida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
BANCO JOHN DEERE S.A
, mantendo
incólume
a
r.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025